Tribunal: TJES
Processo: 5018897-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018897-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAPOTAUTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E ART. 489, §1º, DO CPC. DECISÃO ANULADA.

RECURSO
PROVIDO
.

1.
O art. 93, inciso IX, da CF/88 estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, §1º e seus incisos.

2
.
A decisão recorrida não analisou expressamente as alegações de ilegitimidade ativa do exequente e prescrição intercorrente, limitando-se a validar os cálculos apresentados, o que configura omissão relevante e afronta o dever de fundamentação.

3.
Decisão anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAPOTAUTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da execução de sentença movida pelo
BANCO BRADESCO S/A.
, validando os cálculos apresentados pelo exequente.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre as questões preliminares suscitadas, a saber: ilegitimidade ativa e prescrição intercorrente, violando o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Em decisão liminar proferida no id. 11539397 concedi o efeito suspensivo ao agravo, para suspender o curso da execução até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões no id. 11832327, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalvo, desde já, ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018897-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAPOTAUTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAPOTAUTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da execução de sentença movida pelo
BANCO BRADESCO S/A.
, validando os cálculos apresentados pelo exequente.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre as questões preliminares suscitadas, a saber: ilegitimidade ativa e prescrição intercorrente, violando o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Em decisão liminar proferida no id. 11539397 concedi o efeito suspensivo ao agravo, para suspender o curso da execução até o julgamento do mérito recursal. E, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

De uma análise dos autos, observo que a parte agravante alegou, em sua exceção de pré-executividade, que: (i) o Banco Bradesco S.A. não possui legitimidade ativa, pois a execução teve origem em título pertencente ao extinto Banco de Crédito Real de Minas Gerais, incorporado pelo Banco Bradesco em 1998, sem que houvesse habilitação processual adequada; (ii) teria ocorrido prescrição intercorrente, pois o Banco Bradesco não se manifestou nos autos por mais de 16 anos; (iii) haveria excesso de execução, pois os cálculos da dívida extrapolariam os valores permitidos pelo título executivo.

A decisão de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade sem enfrentar expressamente os argumentos de ilegitimidade ativa e prescrição intercorrente, limitando-se a validar os cálculos apresentados pelo exequente.

Ocorre que o art. 93, inciso IX, da CF/88 estabelece que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, §1º e seus incisos.

Com efeito, deve o julgador se manifestar expressamente sobre todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade da decisão. Portanto, a omissão ora apontada acaba por acarretar a nulidade do r.
decisum,
nos termos dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO EFEITOS ACÓRDÃO TCM/GO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. MOTIVAÇÃO ALHEIA E DIVORCIADA DA CASUÍSTICA SUBMETIDA A EXAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. I.
Compete ao julgador fundamentar todas as suas decisões, expondo ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento de forma clara e precisa, dando às partes condições de entender e impugnar o seu teor, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 11 do CPC, sob pena de nulidade.
II. Na hipótese, o magistrado adotou motivação divorciada do caso concreto para deferir a tutela antecipada de suspensão dos efeitos de acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), uma vez que o agravado não alegou a incompetência do Poder Legislativo para julgamento das contas de prefeitos, mas sim a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos autos que julgaram irregulares as suas contas quando ocupava cargo distinto do de chefe do Poder Executivo, qual seja, Gestor da Câmara Municipal. III.
Constatada a ausência de fundamentação adequada, necessária a cassação da decisão recorrida e a devolução dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, com atenção às peculiaridades do caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5491159-54.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 26/11/2021; DJEGO 30/11/2021; Pág. 549)

(...)
Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil a fundamentação constitui requisito essencial a qualquer decisão judicial o que inclui, por óbvio, a interlocutória (§ 1º do referido artigo 489). A sua ausência, além de violar a legislação processual civil, também vai flagrantemente de encontro à própria Constituição da República, que em seu artigo 93, inciso IX, determina a motivação de todas as decisões judiciais.
(...) (TJRJ; AI 0074487-38.2020.8.19.0000; Cabo Frio; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 20/12/2021; Pág. 164)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELAR BLOQUEIO DE BENS LEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÍCIO EXISTENTE PREFACIAL ACOLHIDA. I Aquele que sofre o bloqueio de seus bens ou tem sua esfera jurídica atingida por decisão judicial é legítimo para interpor recurso, mormente quando a parte autora aponta a sua responsabilidade pelo suposto dano. II
Segundo iterativa jurisprudência, padece de nulidade a decisão que deixa de expor os fundamentos necessários ao exercício do contraditório regular pela parte a quem fora dirigida o comando judicial. III Preliminar acolhida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000120, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Diante do exposto, firme a tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
ANUL
AR
a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, analisando expressamente as alegações de ilegitimidade ativa do exequente e prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.